Tribunal: TJMT
Processo: 1014190-02.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014190-02.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (PROCURADOR), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 621.453.631-49 (AGRAVANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1014190-02.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

ANTÔNIO DOS SANTOS

AGRAVADO:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO
–
DPVAT
– EXECUÇÃO DE SENTENÇA –
PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO –
MÉRITO – REEMBOLSO DO VALOR REFERENTE ÀS CUSTAS DO PREPARO RECURSAL – POSSIBILIDADE

– LIDE QUE VERSA SOBRE A VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA – LEGITIMIDADE CONCORRENTE – AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA –HONORARIOS ADVOCATICIOS – NATUREZA ALIMENTAR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“Para as decisões interlocutórias proferidas em fases subsequentes à cognitiva - liquidação e cumprimento de sentença -, no processo de execução ..., o legislador optou conscientemente por um regime recursal distinto, prevendo o art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, que haverá ampla e irrestrita recorribilidade de todas as decisões interlocutórias[...].”

(REsp 1803925/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2019, DJe 06/08/2019).

Em que pese o Recurso de Apelação ter sido interposto pelo causídico, haja vista a discussão exclusiva quanto à majoração dos honorários advocatícios/
interesse do causídico, que não possui o benefício da assistência judiciaria gratuita, conforme jurisprudência do STJ, o recorrente detém legitimidade
concorrente
com o patrono para intentar a
majoração
dos honorários advocatícios fixados em primeira instância.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANTÔNIO DOS SANTOS
contra a decisão proferida no
Cumprimento de Sentença da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n. 1057257-59.2020.8.11.0041
ajuizada em face do
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que indeferiu o pedido “
quanto ao remanescente do valor referente às custas do preparo recursal, haja vista que as custas são taxas remuneratórias pelos serviços prestados pelo Poder Judiciário, constituindo espécie do gênero despesas processuais, as quais estão diretamente ligadas ao exercício da jurisdição, devidas ao Judiciário, consectárias diretas das atividades cartoriais despendidas pelos servidores deste Poder ao longo da tramitação de determinado feito.”

Em síntese, narra o agravante que a parte autora ingressou com ação de cobrança de seguro Obrigatório - DPVAT em face da requerida (em 1ª instância) sendo a ação julgada parcialmente procedente, condenando a ré ao pagamento da indenização e custas e despesas processuais, além de honorários, sendo certo que houve Recurso de Apelação pelo patrono da autora em razão dos honorários processuais, no qual houve o pagamento de custas processuais no importe de R$ 413,40, sendo o recurso parcialmente provido, majorando o valor da condenação dos honorários, e mantendo o pagamento de custas e despesas processuais pela ré.

Portanto, afirma que, ainda que o recurso de apelação hipoteticamente tivesse sido julgado improvido, ainda assim a Seguradora teria a obrigação de pagar as custas do preparo recursal recolhido pelo causídico, porque recolhido dentro do processo, em procedimento processual contra a recorrida ora executada, configurando custas e despesas processuais no processo em que foi determinado na r. sentença que a mesma deveria arcar com as custas e despesas processuais e dessa decisão não houve recurso, o que impossibilita qualquer reforma ante a preclusão da matéria, tratando-se, pois, de coisa julgada.

Sob tais argumentos, pugnou pelo provimento do recurso, a fim de que seja determinado à agravada o reembolso das custas processuais pagas pela parte autora.

A liminar recursal foi indeferida (ID 136067155).

Em contrarrazões, sustenta a agravada, preliminarmente, não conhecimento do recurso pela inadequação da via eleita. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

Sem informações.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Em contraminuta, a seguradora agravada suscita a presente preliminar, sob o argumento de que o agravo de instrumento não é adequado para se insurgir contra decisão que indeferiu o pedido quanto ao remanescente do valor referente às custas do preparo recursal, haja vista tratar-se de decisão terminativa da fase executória.

Pois bem.

Em abril de 2019, a 3ª Turma do STJ, em julgamento do REsp n° 1803925/SP, de relatoria da Min. Nancy Andrighi, decidiu que cabe agravo de instrumento contra
todas as decisões interlocutórias
proferidas em fases subsequentes à cognitiva -
liquidação
e
cumprimento de sentença
-, no processo de execução e na ação de inventário, independente do conteúdo da decisão, conforme regime recursal especial previsto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/15.

Confira-se o teor da ementa do julgado:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CONTRATO LOCATÍCIO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM PROCESSO EXECUTIVO. RECORRIBILIDADE IMEDIATA POR
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. POSSIBILIDADE.
CABIMENTO DO RECURSO EM FACE DE TODAS AS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS EM LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, EXECUÇÃO E INVENTÁRIO, INDEPENDENTEMENTE DO CONTEÚDO DA DECISÃO. INCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. LIMITAÇÃO DE CABIMENTO DO RECURSO, PREVISTA NO ART. 1.015, CAPUT E INCISOS, QUE SOMENTE SE APLICA ÀS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE DE CONHECIMENTO
. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ REALIZAÇÃO DE PERÍCIA EM AÇÃO DE INTERDIÇÃO DA LOCATÁRIA. PERTINÊNCIA DA SUSPENSÃO. EXAME DA INFLUÊNCIA E DOS REFLEXOS DA PROVA TÉCNICA NA EXECUÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1- [...].
4- Para as decisões interlocutórias proferidas em fases subsequentes à cognitiva - liquidação e cumprimento de sentença -, no processo de execução e na ação de inventário, o legislador optou conscientemente por um regime recursal distinto, prevendo o art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, que haverá ampla e irrestrita recorribilidade de todas as decisões interlocutórias, quer seja porque a maioria dessas fases ou processos não se findam por sentença e, consequentemente, não haverá a interposição de futura apelação, quer seja em razão de as decisões interlocutórias proferidas nessas fases ou processos possuírem aptidão para atingir, imediata e severamente, a esfera jurídica das partes, sendo absolutamente irrelevante investigar, nessas hipóteses, se o conteúdo da decisão interlocutória se amolda ou não às hipóteses previstas no caput e incisos do art. 1.015 do CPC/2015
. 5- Na hipótese em exame, foi proferida, em processo de execução, decisão interlocutória indeferindo o pedido formulado de revogação do benefício da gratuidade de justiça anteriormente deferido à parte, tratando-se de decisão imediatamente recorrível, por agravo de instrumento, com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015. 6- A eventual impertinência da suspensão do processo executivo até realização da prova pericial a ser produzida na ação de interdição da parte adversa é questão incognoscível no recurso especial, tendo em vista a necessidade de reexame do acervo fático-probatório no que se refere a potencial utilidade e os efetivos reflexos que a prova técnica causará à execução em cuja defesa se alega, justamente, a incapacidade civil da contratante. 7- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
(REsp 1803925/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2019, DJe 06/08/2019).

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Quanto ao mérito propriamente dito, verifica-se que o agravado visa ser reembolsado das custas processuais referente ao recurso de Apelação no valor de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), haja vista a decisão de primeira instância ter condenado a agravada ao pagamento da indenização, bem como das
custas
e
despesas processuais
, além de honorários.

Pois bem.

No caso
sub judice
, verifica-se da análise dos autos, sem maiores delongas, que assiste razão à parte agravante.

Isto porque, em que pese o Recurso de Apelação ter sido interposto pelo causídico, haja vista a discussão exclusiva quanto à majoração dos honorários advocatícios/
interesse do causídico, que não possui o benefício da assistência judiciaria gratuita, conforme jurisprudência do STJ, o recorrente detém legitimidade
concorrente
com o patrono para intentar a
majoração
dos honorários advocatícios fixados em primeira instância.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLEITO RECURSAL DE
MAJORAÇÃO
. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. RECURSO EM NOME DA PARTE. POSSIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 23 DA LEI 8.906/1994.

1. A controvérsia devolvida no Recurso Especial cinge-se à legitimidade da parte que titulariza o direito material discutido na ação para postular, em recurso de Apelação, a
majoração
dos honorários sucumbenciais fixados na sentença.

2. O Tribunal de origem entendeu que o art. 23 da Lei 8.906/1994 estabelece que os honorários pertencem ao advogado, não à parte, razão pela qual faltaria a esta interesse em recorrer para elevá-lo, uma vez ser defeso postular em nome próprio direito alheio (art. 6º do CPC/1973).

3.
A jurisprudência do STJ é tranquila no sentido de que, apesar de os honorários advocatícios constituírem direito autônomo do advogado, não se exclui da parte a legitimidade concorrente para discuti-los, ante a ratio essendi do art. 23 da Lei nº 8.906/94
(REsp 828.300/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24/4/2008). Nesse sentido: AgRg no REsp 1.644.878/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 24/5/2017; REsp 1.596.062/SP, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª REGIÃO), Segunda Turma, julgado em 7/6/2016, DJe 14/6/2016; AgRg no REsp 1.466.005/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/9/2015, DJe 29/9/2015; (..)
(REsp 1689307/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 19/12/2017 – sem grifo no original)

Logo, sendo a parte autora, ora agravante, beneficiária da justiça gratuita, os benefícios "
compreendem todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias
" (1060/90, art. 9.º).

Ademais,
levando em conta a natureza alimentar dos honorários advocatícios com base no código processual (§ 14º do art. 85 do CPC/15), não há falar na incidência de custas judiciais quando a pretensão da demanda for unicamente o recebimento da verba honorária. (N.U 1016631-87.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022)

Afinal, a intenção do legislador era a de prestigiar os advogados com a isenção do pagamento das custas judiciais nas ações que versem sobre a cobrança dos próprios honorários advocatícios.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AÇÃO DE CONHECIMENTO – IRRELEVÂNCIA - ISENÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS PREVISTA NA LEI ESTADUAL DE N. 11.077/2020 – APLICABILIDADE POR ANALOGIA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Embora a Lei Estadual de n. 11.077/2020 fale da execução de honorários advocatícios, há de se estender a isenção das custas também às ações de conhecimento de cobrança e/ou arbitramento.
”
(N.U 1012804-34.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 18/08/2022) (g.n.)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ÊXITO CONTRATUAIS – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS – NECESSIDADE DE REFORMA – ISENÇÃO DAS CUSTAS – NATUREZA ALIMENTAR – ART. 3º, INCISO V, DA LEI ESTADUAL Nº 7.603/2001 – COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE ANTE À QUEDA ABRUPTA DE RECEITA DO ESCRITÓRIO DECORRENTE DA RESCISÃO COM O AGRAVADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O disposto no art. 4º, da Lei Estadual nº. 11.077, de 10 de janeiro de 2020, que alterou o art.3º, da Lei Estadual nº. 7.603/2001, com o acréscimo do inciso V, e concedeu isenção aos advogados, na propositura das ações de execução de honorários advocatícios, referentes às custas processuais, autoriza o provimento do recurso para que seja acolhido o pedido de justiça gratuita, pois se trata de ação de natureza alimentar, não havendo falar em incidência de custas judiciais, tendo em vista que o objeto da ação é exclusivamente o recebimento de verba de natureza alimentar.”
(N.U 1015353-17.2022.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2022)

Desta forma, merece reforma o
decisum
impugnado, para que a parte agravante seja reembolsada do valor pago a título de recolhimento das custas processuais referente ao recurso de apelação nº1057257-59.2020.8.11.0041.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para autorizar o reembolso do valor pago a título de recolhimento das custas processuais/preparo referente ao recurso de apelação nº1057257-59.2020.8.11.0041.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022